Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733631-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES E OPERADORES DE MESAS TELEFONICAS DO ESTADO DO PARANA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018307-47.2011.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICAÇÕES E OPERADORES DE MESAS TELEFÔNICAS DO ESTADO DO PARANÁ, rejeitou a impugnação da ora Agravante ao valor dos honorários apresentado pelo Perito designado. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO A decisão saneadora de ID 60186225 atribuiu à parte executada o ônus do pagamento dos honorários periciais. A parte executada impugnou o valor apresentado pelo perito a títulos de honorários, alegando que em processos semelhantes o valor da perícia foi muito inferior. Inicialmente, tenho que a proposta formulada pelo perito, nos IDs 101473189 e 103949989, bem descreveu as atividades a serem desenvolvidas e as horas necessárias para a realização dos trabalhos, de modo que a impugnação apresentada não apresenta qualquer elemento apto a infirmá-los. Com efeito, não verifico a simplicidade da perícia, como afirmado pela executada, tendo em vista que o ponto controvertido, fixado na decisão saneadora de ID 60186225, depende de grande acurácia por parte do expert, que se mostra condizente com a proposta formulada. Não há como se comparar a perícia a ser realizada nestes autos com as perícias realizadas nos processos indicados pelo executado. A uma, porque se trata de cálculos distintos e com um número muito menor de apurações a serem realizadas. Nestes autos, os cálculos serão realizados com base nas fichas financeiras individuais em torno de 1.537 pessoas, o que demanda um enorme trabalho do perito envolvido. Some-se a isso o fato de que, nestes autos, já foi nomeada outra perita que formulou proposta semelhante ao do atual perito, não se evidenciando, assim, que o valor da perícia esteja muito fora do padrão cobrado pelos contadores no mercado. Desse modo, fixo os honorários periciais no montante pleiteado pelo perito, R$ 240.975,00 (duzentos e quarenta mil, novecentos e setenta e cinco reais). Assim, intime-se a parte requerida para que efetue o depósito dos honorários periciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desistência da diligência. Depositado o valor dos honorários periciais, intime-se o perito para o início dos trabalhos, atento ao disposto no art. 466, ‘caput’ e § 2o, do CPC. Ante a complexidade dessa perícia, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para oferta do Laudo. Atente-se o perito que deve ser assegurado aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias (art. 466, §2o, do CPC). Vindo aos autos o Laudo, digam as partes, no prazo COMUM de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1o, do CPC). Havendo impugnação(ões), intime-se o perito para esclarecimentos, no prazo PARTICULAR de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2o, do CPC). Por fim, retornem conclusos. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Discorre a Agravante acerca do trâmite do Feito originário e sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o valor dos honorários periciais homologado pela Juiz da causa é exorbitante. Argumenta que o valor homologado não observou o disposto no art. 10 da Lei n.o 9.289/1996, segundo o qual “os honorários periciais devem ser arbitrados pelo Julgador segundo o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 95 do CPC” (Num. 30097209 - Pág. 9). Discorre acerca dos valores homologados em outros Feitos tratando da mesma matéria e questiona “como pode o decisum agravado homologar o valor excessivo de R$ 240.975,00 (duzentos e quarenta mil e novecentos e setenta e cinco reais), enquanto em outra demanda muito semelhante, para a realização de perícia com quantidade elevada de substituídos, foram homologados honorários periciais no importe de R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais)?” (Num. 30097209 - Pág. 9). Colaciona jurisprudência que entende consentânea com sua tese. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia o provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada “a fim de que seja determinada a redução dos honorários periciais, em montante não superior a R$ 13.860,00 (treze mil oitocentos e sessenta reais).” (Num. 30097209 - Pág. 12/13). Preparo regular (Num. 30097211). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0018307-47.2011.8.07.0001, rejeitou a impugnação da ora Agravante ao valor dos honorários apresentado pelo Perito designado. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede processual indica que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, afirma a Agravante, em síntese, que o valor homologado na decisão agravada para os honorários periciais é exorbitante e fora fixado ao arrepio da previsão legal e da jurisprudência desta Corte de Justiça firmada para casos semelhantes. De fato, o valor apresentado – R$ 240.975,00 (duzentos e quarenta mil novecentos e setenta e cinco reais) -, salvo melhor juízo, extrapola em muito os valores normalmente praticados nesse tipo de demanda. Acerca dos parâmetros para a fixação dos honorários periciais, confira-se o entendimento adotado no seguinte precedente desta Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ILÍCITOS PERPETRADOS PELA EXECUTADA, EMPREGADA DA EXEQUENTE. TRANSAÇÕES COMERCIAIS. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS SEM REPASSE DOS VALORES À EMPRESA. PREJUÍZO. MENSURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROPOSTA. EXCESSIVIDADE. ADEQUAÇÃO AOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS E À EXPRESSÃO DO DIREITO CONTROVERTIDO. REDUÇÃO. TRABALHOS CONTÁBEIS DESPROVIDOS DE COMPLEXIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conquanto inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal a quem é confiado o múnus de perito judicial revista-se de particularidade e excepcionalidade, à medida que ao profissional é legítimo estimar a remuneração que reputa adequada aos trabalhos que executará no exercício do estofo, capacidade e experiência que reúne, havendo suscitação de questionamento acerca da questão no curso da ação deve ser resolvida em consonância com as regras de experiência comum e com as inferências que defluem do mercado de trabalho. 2. Os honorários periciais, aliados à confiança depositada pelo Juiz no profissional que escolhera para funcionar como seu auxiliar técnico, devem ser mensurados em conformidade com a complexidade dos trabalhos a serem executados, com o tempo que demandarão, com a natureza da ação e com a expressão econômica do direito controvertido, ensejando que, emergindo do cotejo desses elementos a inferência de que a proposta formulada pelo perito, abstraída qualquer consideração acerca da sua capacitação, qualidade, experiência e renome, não se coaduna com esses critérios objetivos, sejam reduzidos de forma a serem compatibilizados à justa remuneração que é devida ao experto pelos trabalhos que executará. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão 1272360, 07125147420208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside no fato de que já foi determinado o pagamento, pela Agravante, dos honorários periciais em questão. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 24 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador